Tribunal: STF
Processo: RHC 241926
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Vieira da Rocha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal. 



    2. O benefício demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão. 



    3. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019). 



    4. O Tribunal estadual consignou que não foi comprovada, precisamente, a emissão dos certificados por autoridade educacional competente, a frequência escolar, a realização de atividades para fins de avaliação, o método de avaliação e a carga horária, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas. 



    5. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 882.545 AgRg, Ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo à distância. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RHC. REMIÇÃO. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. NÃO COMPROVADO O TEMPO E A SISTEMÁTICA DO ESTUDO À DISTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES STF. - Pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi exposto o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (grifei):



    No caso dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de remição por estudos, aos seguintes fundamentos:



    "O “Parquet” destaca que, no certificado do curso realizado à distância, ofertado pela Rede de Ensino Técnico –RET, com carga de 240 horas, não veio a planilha de controle, emitida pela Unidade Prisional, das horas de estudo efetivamente cumpridas, ou outro meio hábil de prova, que permita o computo da remição, na forma que determina a lei.



    [...] 



    Reputo que os meros certificados apresentados pelo apenado não são suficientes para comprovar a efetiva realização do estudo/leitura nos moldes exigidos pela lei(frequência, aproveitamento escolar, atividades desempenhadas, métodos de avaliação, carga horária, etc.)" (e-STJ, fls. 40-44).



    Da leitura do trecho acima, extrai-se que a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram precisamente a emissão dos certificados por autoridade educacional competente, a frequência escolar, a realização de atividades para fins de avaliação, o método de avaliação e a carga horária. 



    Desse modo, estando o acórdão estadual em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não há constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Com efeito, para acolher a tese defensiva – remição por estudo – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente